Tribunal: TJES
Processo: 5000312-07.2019.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000312-07.2019.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: MATHEUS GONCALVES PEREIRA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1534241).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
CLARO S/A
, verifico que a recorrente sustenta em síntese, que:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que inexiste irregularidades na contratação;
d)
que não houve irregularidade no registro;
e)
que vinculou os débitos ao CPF do recorrido em razão do pedido do cliente;
f)
que agiu em exercício regular do direito;
g)
que o contrato se encontra cancelado;
h)
que o sistema “Serasa Limpa Nome” funciona como negociador de dívidas, em que a recorrente lança os débitos pendentes e o cliente tem a opção de regularizá-los;
i)
que o registro não aparece para terceiros;
j)
que não houve restrição do crédito, pois o sistema oferece consulta pessoal do cliente às dívidas disponibilizadas para negociação;
k)
que agiu no exercício regular do direito;
l)
que não há que se falar em danos morais, pois não houve abalo à honra do recorrido;
m)
que o
quantum
atribuído a título de danos morais deve ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;
n)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deve indenizar o recorrido, a título de danos morais, pela cobrança do débito e pelo registro no aplicativo “Serasa
Score”.

Inicialmente, tenho que a parte recorrente não se desincubiu do ônus que recaia, qual seja de comprovar a relação jurídica entre as partes, que ensejasse a cobrança do débito, pois sequer juntou contrato ou proposta aos autos.

O recorrido aduz desconhecer a origem do débito, alegando que não contratou os serviços prestados pela recorrente. Logo, cabia à recorrente comprovar a contratação e que a inadimplência ocorreu, o que justificaria, a cobrança dos valores que ensejaram a perda de pontos no “Serasa Score”.

Ademais, depreende-se dos autos que o conteúdo probatório acostado aos autos, comprova que, de fato, seu nome não foi negativado, mas seu “
score
” no aplicativo do Serasa está baixo, em razão das supostas dívidas que a recorrente sustenta serem devidas.

Assim, do que se percebe é que uma terceira pessoa tomou posse dos dados do recorrido e usufruiu dos serviços prestados pela recorrente de forma indevida.

Portanto, o suposto negócio jurídico fraudulento que deu origem ao débito, bem como a baixa do “
score
” do recorrido no aplicativo do Serasa, ocorreram de forma indevida.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS CUMULADA OBRIGAÇÃO DE FAZER - RESTRIÇÃO DE CRÉDITO APÓS CONSULTA NO "SCORE SERASA" - BAIXA PONTUAÇÃO EM RAZÃO DE SUPOSTO DÉBITO - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO. - Não logrou a parte ré se desincumbir do ônus imposto pelo artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, demonstrando nos autos a existência do contrato e a inadimplência da parte autora - Reconhecida a ilegitimidade da anotação, deve ser arbitrada verba a título de danos morais - Conhecimento e provimento do recurso para condenar o réu ao pagamento de verba a título de dano moral, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). (TJ-RJ - APL: 00576195120198190054, Relator: Des(a). CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 20/07/2021, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2021)

Nesse ínterim, apesar da situação, ao meu alvitre, não configurar negativação indevida, propriamente dita, a cobrança fruto de uma relação fraudulenta com consequente baixa no “
score
” do recorrido, ensejam a indenização por danos morais, pois o “
score”
baixo do autor em razão das supostas dívidas indevidas acarretou registros, bem como restrições de crédito em desfavor do recorrido, especialmente porque com o “
score
” baixo, as chances do consumidor conseguir crédito também diminuem.

Outrossim, a informação de débito não contratado pelo recorrido no sistema do Serasa, ocasionando na redução do “
score”
do recorrido, macula a honra, bem como a reputação do atingido, incorrendo em abalo à credibilidade do consumidor perante as empresas.

Nesse ínterim, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas nos autos pela recorrente e que deram ensejo ao registro, bem como a baixa do “
score
” do recorrido, tenho que ambas as condutas comprovam a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço, merecendo ser mantida a indenização fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), patamar consentâneo com o dano sofrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. REDUÇÃO DO “
SCORE
” DO AUTOR NO APLICATIVO SERASA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$5.000,00. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.